Tribunal: TJBA
Processo: 8037861-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037861-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETE DE JESUS CRUZ e outros Advogado(s): GIOVANNA APARECIDA SILVA CRUZ, GIOVANA SILVA MARTINHAO TORRES AGRAVADO: Espólio de Neildo Santos da Silva Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. CONVERSÃO DOS AUTOS EM INVENTÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial para que o reconhecimento da união estável post mortem e o inventário tramitassem em procedimentos apartados, mantendo-se nos autos originários apenas o pedido de reconhecimento da união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação do pedido de reconhecimento de união estável post mortem com o inventário no mesmo procedimento, ou se tal reconhecimento demanda dilação probatória específica que exige tramitação em vias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O reconhecimento de união estável post mortem, quando controvertido, demanda dilação probatória específica para demonstrar os requisitos do art. 1.723 do Código Civil (convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família), tratando-se de questão de estado que pode demandar prova testemunhal ou outras modalidades probatórias além da documental. 3.2 - No caso em exame, embora existam indícios da convivência (fotos, declaração da filha, comprovantes de residência), a questão demanda cognição mais aprofundada, e sujeita ao contraditório, para verificar se estão presentes todos os requisitos legais da união estável, sendo necessária a remessa às vias ordinárias nos termos do art. 612 do CPC. 3.3 - A conversão dos autos em inventário atende ao princípio da economia processual, evitando a necessidade de propositura de nova ação e preservando os atos processuais já praticados, considerando que o inventário foi proposto dentro do prazo legal de 60 dias previsto no art. 611 do CPC. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento parcial para determinar a conversão dos autos em inventário, mantendo-se a impossibilidade de cumulação com o pedido de reconhecimento de união estável, que deverá ser objeto de ação autônoma. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 611, 612, 313 e 617, I; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMG, AI 1.0000.20.007412-8/001, Rel. Des. Wagner Wilson; TJ-RS, AI 70081389041, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; TJSC, AI 4010520-15.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037861-92.2025.8.05.0000, sendo partes Agravantes ELIZABETE DE JESUS CRUZ e JAMILE JESUS DA SILVA e parte Agravada ESPÓLIO DE NEILDO SANTOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Cãmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.